Tribunal: TJBA
Processo: 8161304-82.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161304-82.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RYAN REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, MARINEZ RODRIGUES MACEDO

APELADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

EMENTA: AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA QUANTO AO RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ACERTO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

Nos termos do art. 335, I, do Código Civil, a consignação tem lugar quando o credor não pode, ou, sem justa causa, recusa-se a receber o pagamento. Desse modo, prepondera a conclusão da sentença censurada quanto à pretensão consignatória, uma vez que efetivamente o Apelante não obteve êxito em comprovar a recusa, pela Apelada, do recebimento dos valores devidos.

Compete ao devedor, no caso o Apelante, o ônus de provar efetivamente a recusa do credor, quando fundamenta a pretensão consignatória neste motivo.

Recurso improvido. Sentença mantida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8161304-82.2022.8.05.0001 em que figura como Apelante RYAN REIS DOS SANTOS e Apelada ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.